Tribunal: TJBA
Processo: 8001985-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001985-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEOVA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

AGRAVADO: GIVANILDO FERREIRA GOIS e outros

Advogado(s)
:
RILZA DA COSTA TOURINHO GOMES, ANDRE JOSE DE BRITTO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. ERRO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. IMÓVEL DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que revogou liminar de imissão de posse. O embargante alega omissão quanto à estabilização da tutela (art. 304 CPC), contradição na análise da natureza petitória da lide, falta de enfrentamento de ação autônoma pendente e desrespeito ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto aos pressupostos da revogação da tutela provisória e observância dos ritos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da lide.

Inaplicabilidade do regime de estabilização do art. 304 do CPC a tutelas de urgência requeridas de forma incidental e não antecedente.

A natureza petitória da demanda autoriza a cognição sobre o domínio, e a constatação de erro na identificação física do imóvel, corroborada por estudo cartorial e decisão da Justiça do Trabalho, justifica a revogação da medida precária.

Existência de ação ordinária autônoma não obsta o exercício do poder geral de cautela e a correção de atos executivos equivocados no bojo da ação originária.

O contraditório foi observado mediante intimação prévia da parte para se manifestar sobre os novos elementos probatórios antes da decisão de revogação.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 303, 304, 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001985-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante JEOVA FERREIRA e como embargados GIVANILDO FERREIRA GOIS e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .